Tribunal: TJDFT
Processo: 0707853-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE DELIBERAÇÕES ASSEMBLEARES. COBRANÇA DE TAXA EXTRAORDINÁRIA. QUÓRUM DE APROVAÇÃO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por condomínio edilício contra decisão que deferiu tutela antecipada para suspender os efeitos de deliberações assembleares que autorizaram a cobrança de taxa extraordinária e a contratação de empréstimos para execução de obras nas áreas comuns.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da deliberação assemblear que aprovou a cobrança de taxa extraordinária destinada à realização de obras no condomínio, especialmente quanto à regularidade do quórum adotado para sua aprovação e à observância dos princípios da convocação adequada, da transparência e da boa-fé na condução da assembleia condominial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão dos efeitos das deliberações assembleares se justifica diante da controvérsia sobre a exigência de quórum qualificado e da possível indução dos condôminos a erro, já que o edital inicial previa essa exigência, posteriormente alterada sem justificativa clara.
4. A alegação de que a maioria simples bastaria para aprovar a taxa extraordinária não encontra respaldo inequívoco no Código Civil, nem há previsão expressa nesse sentido na convenção condominial, sendo relevante o fato de o edital prever quórum qualificado.
5. A alteração de critérios deliberativos entre as assembleias compromete a transparência e a validade da manifestação de vontade dos condôminos, o que reforça a necessidade de instrução probatória para correta apreciação da matéria.
6. O agravante não demonstrou urgência concreta para a realização das obras, tampouco risco iminente à estrutura do edifício, o que afasta o perigo da demora em seu favor.
7. A decisão agravada está suficientemente fundamentada, ainda que de forma concisa, e não configura nulidade, pois aponta a necessidade de apuração fática em primeiro grau.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.